Tribunal: STF
Processo: Rcl 64938
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Renovretail - Renovação em Tecnologia para o Varejo S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) que, nos autos do Processo nº 1001518-67.2021.5.02.0009, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5.835 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços com Magno Cavalcanti Santos, ora beneficiário desta reclamatória, efetivado por meio da empresa M.C. Santos Ltda.



    Discorre que



    “[a]pós o término da relação civil de prestação de serviços, adentrou o sr. Magno na justiça do trabalho, pleiteando a nulidade do contrato de prestação de serviços e reconhecimento de vínculo empregatício.



     Em primeiro grau, a sentença foi de total improcedência. No entanto, a e. 12ª turma do e. TRT-2 entendeu que ‘o conjunto probatório produzido aponta para o procedimento fraudulento de contratação do autor por meio de pessoa jurídica para a prestação de serviços’, cassou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos às instâncias ordinárias – ocasião em que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária desta ora Reclamante quanto as verbas do processo” (edoc. 1, p. 6).



    Defende, assim, que a Justiça trabalhista, ao desconsiderar a relação civil contratual válida firmada entre partes, se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, porquanto



    “a) usurpou a da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG); b) adotou método de julgamento de ‘presunção de fraude’ do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante desta Corte Constitucional (ST – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223); e c) desrespeitou o entendimento consolidado deste Excelso Pretório no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA)” (edoc. 1, p. 9).



    Requer 



    “a) LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência CASSAR a decisão interlocutória da 12ª Turma do 2. TRT-02 proferida na Reclamatória Trabalhista de nº 1001518-67.2021.5.02.0009 no que se refere ao reconhecimento de vínculo empregatício e a competência da Justiça do Trabalho, determinando ao e. TRT-02 a integral observância da decisão de mérito da ADC 48, da ADPF 324 e do tema 725 de repercussão geral, consequentemente determinando que outra decisão seja proferida, nos termos da jurisprudência do STF, especialmente da ADPF 324; 



    a1) Subsidiariamente, pugna a autora que seja determinada a suspensão do julgamento do processo principal enquanto não julgada a presente reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF; 



    b) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão interlocutória da 12ª Turma do 2. TRT-02 proferida na Reclamatória Trabalhista de nº 1001518-67.2021.5.02.0009 no que se refere ao reconhecimento de vínculo empregatício e a competência da Justiça do Trabalho, determinando ao e. TRT-02 a integral observância da decisão de mérito da ADC 48, da ADPF 324 e do tema 725 de repercussão geral, consequentemente determinando que outra decisão seja proferida, nos termos da jurisprudência do STF, especialmente da ADPF 324”. (edoc 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Renovretail - Renovação em Tecnologia para o Varejo S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Magno Cavalcanti Santos por decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 1001518-67.2021.5.02.0009, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “2.2 - DO VÍNCULO DE EMPREGO.



    Insurge-se o reclamante contra a r. sentença que rejeitou seu pedido de vínculo de emprego. Alega que o entendimento adotado pela MM. Magistrada de origem, no sentido de não conferir credibilidade a testemunha do Recorrente não merece prevalecer, pois aquela retratou de forma fiel a realidade vivida por este, estando o depoimento condizente com as demais provas dos autos. Sustenta que o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes é totalmente nulo, posto que teve apenas a intenção de burlar as normas trabalhistas, eis que o autor nunca teve a suposta liberdade e autonomia alegada, pelo contrário, sempre teve que cumprir obrigações típicas do contrato de emprego. Afirma que a atividade fim da 1ª reclamada era justamente aquela exercida pelo reclamante, qual seja, prestação de consultoria na área de tecnologia da informação, notadamente no desenvolvimento de programas de computador sob encomenda para seus clientes. Aduz que as testemunhas ouvidas pelas reclamadas não comprovam a tese defensiva quanto à autonomia no desempenho de suas funções. Aponta que, analisados de forma correta os elementos probatórios contidos nos autos, resta clara esta claro a existência dos requisitos que enquadram o Recorrente como empregado, estando presente a pessoalidade, subordinação, onerosidade e exclusividade, enfim todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT, de modo que torna-se imperioso o reconhecimento do vinculo existente entre as partes. 



    Examina-se.



    A inicial (ID. 5e50db0) reporta a contratação do reclamante na data 08/01 /2018, para "implementar e prestar suporte do sistema S.A.P. em clientes da 1ª Reclamada", com remuneração mensal de R$ 8.400,00 e submetido à jornada de trabalho de segunda a sexta-feira no horário das 09:00 às 18:00 h, tendo a rescisão contratual ocorrido em 11/01/2021. Narra a causa de pedir, ainda, que "o primeiro requisito que a Reclamada exigia para a contratação, era o Reclamante ser pessoa jurídica", no entanto, nunca houve autonomia na prestação de serviços, porquanto o autor "tinha horário de trabalho estabelecido pela Reclamada e, quando extrapolasse a carga horária, havia banco de horas, bem como quando atrasasse, tinha que anotar no controle de frequência e compensar o horário na saída, frisando que quando necessitava de folgas, tinha que pedir autorização para sua gerencia" (ID. 5e50db0 - pg. 8). Relata que o labor se deu de forma pessoal, onerosa, habitual e subordinada, inclusive com a obrigatoriedade do uso de crachá e e-mail corporativo pelo reclamante, postulando, por tais motivos, a declaração de nulidade contrato de prestação de serviços e o consequente o reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª Reclamada, no período de 08/01/2018 a 11/01/2021, no cargo de Analista Funcional S.A.P., com as anotações pertinentes em sua CTPS, além das demais verbas decorrentes.



    A primeira reclamada impugnou as alegações autorais (ID. 0ba3e9d), aduzindo que prestador de serviços, vez que possuía, já antes do início da esporádica prestação, empresa de consultoria aberta, atuando como consultor na área de TI. Os principais argumentos defensivos são transcritos a seguir: 1) "ao contrário do quanto alegado de forma dolosa pelo Reclamante, o mesmo possuía completa autonomia, não possuindo qualquer horário fixo, não tinha qualquer pessoalidade, considerando que poderia enviar qualquer de seus funcionários à Reclamada, prestando serviço, inclusive, para inúmeras outras empresas, inexistindo, portanto, qualquer habitualidade e, muito menos, exclusividade e sequer subordinação"; 2) "a presença ou não do Reclamante na empresa era absolutamente irrelevante, mormente pelo fato de que a Empresa Reclamada possuía outros prestadores independentes de serviços, os quais poderiam ser acionados para realizar a manutenção do sistema de TI quando lhes fosse solicitado"; 3) "diferente do que alega em sua exordial, o Reclamante NUNCA laborou na jornada de trabalho afirmada, haja vista que, assim como os demais prestadores que prestam serviços para a Empresa Reclamada, trabalha de forma autônoma, trabalhando apenas nos dias que lhe interessar e realizando o turno que melhor lhe aprouver" (ID. 0ba3e9d - pgs. 5/9) 



    Pois bem. 



    Por ser a relação de emprego a modalidade ordinária de contratação de prestação de serviços e, considerando-se que o normal se presume e o excepcional se prova, é ônus da reclamada, que admitiu em defesa ter se beneficiado do trabalho prestado pelo reclamante, alegando, contudo, forma de trabalho distinta daquela cogitada pelos arts. 2º e 3º, da CLT, fazer prova das circunstâncias excludentes da relação de emprego, notadamente em relação às alegações acerca da autonomia e inexistência de pessoalidade, tudo nos moldes dos arts. 818, da CLT e 373, II, do CPC.



    [...]



    Neste cenário, o conjunto probatório produzido aponta para oo procedimento fraudulento de contratação do autor por meio de pessoa jurídica para a prestação de serviços e demonstra a existência de relação tipicamente empregatícia, na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, motivo pelo qual dou provimento ao presente recurso ordinário, a fim de reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, no período compreendido entre 08/01/2018 a 11/01 /2021, na função de ‘Analista Funcional S.A.P.’.



    Deixo de aplicar ao presente caso a teoria da causa madura (artigo 1.013, §3º, do CPC), por entender que a apreciação inédita por esta Corte Revisora dos pedidos de diferenças salariais, horas extraordinárias, benefícios normativos, dentre outros, importaria em nulidade por supressão de instância, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de Recurso de Revista. 



    Prejudicada a apreciação das demais matérias do recurso e a análise do recurso adesivo das reclamadas.” (edoc 12, p. 9)



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG), na ADI nº 5835 MC/DF e no nº RE 688.223 (Tema nº 590- RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza comercial para reger a prestação do serviço firmado entre as partes.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001518-67.2021.5.02.0009, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente